Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726897-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAYANE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. USO DE FACA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Roubo. Pedido de absolvição imprópria por se tratar de pessoa dependente de drogas. Conforme disposições expressas no artigo 28, do Código Penal, esta situação só aproveitaria à Defesa se fosse fortuita. 2. Embora o uso de arma branca no crime de roubo não constitua causa de aumento, eis que o crime dos autos foi praticado em data anterior à vigência da Lei no 13.964/19, pode ser considerada para os fins de aumento da pena-base, por tornar a conduta mais grave. Precedentes deste E. TJDFT. 3. Negado provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 e 157, §2o, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando que turma julgadora majorou a pena-base do crime de roubo circunstanciado em razão do emprego de arma branca, porém, sem a devida fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59 e 157, §2o, inciso I, ambos do CP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que ‘o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem’” (AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/3/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021